Tribunal: TJDFT
Processo: 0734714-43.2018.8.07.0001
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-08
Data de publicação: 2020-07-22

Ementa:
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. INTERESSE PROCESSUAL. ACORDO EXTRAJUDICIAL NÃO COMPROVADO. PRELIMINAR AFASTADA. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. RESCISÃO CONTRATUAL E APLICAÇÃO DE MULTA CONTRATUAL. DANO MATERIAL COMPROVADO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO NO ACÓRDÃO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EMBARGOS NÃO PROVIDOS.

1. Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, podem ser opostos embargos de declaração quando houver obscuridade, contradição ou omissão no acórdão. Todavia, não é viável tal modalidade de recurso com a finalidade de rediscutir os fundamentos do ato judicial embargado.

2. Embargos de Declaração conhecidos, mas não providos. Decisão unânime.